Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0743334-03.2025.8.07.0000 Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante : JOSÉ PAULINO DA COSTA Agravada : SONIA MARIA DE LIMA Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PAULINO DA COSTA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará - DF, que indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, sob alegação de excesso de execução por abusividade da taxa de juros de mora estipulada em contrato, por configurar onerosidade excessiva e anatocismo disfarçado e vedado pela Lei de Usura. Eis o teor da decisão impugnada (ID 250986787): “DECISÃO Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SONIA MARIA DE LIMA em desfavor de JOSÉ PAULINO DA SILVA, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado em 29 de outubro de 2015. O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo excesso de execução. O Executado sustenta que o excesso decorre da abusividade da taxa de juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês estipulada na Cláusula Terceira do contrato. O Executado alega que, por se tratar de relação de natureza civil, os juros de mora deveriam ser limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e que a taxa de 2% configuraria onerosidade excessiva e anatocismo disfarçado, vedado pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33). O valor que o Executado entende ser devido, aplicando-se juros de 1% ao mês, é de R$ 848.172,38 (cálculo de 18/08/2025), resultando num excesso de R$ 367.509,76 em relação ao montante cobrado, segundo o Executado. A Exequente apresentou impugnação (resposta à exceção). Defendeu a manutenção da cláusula contratual, sustentando que a taxa de juros de 2% ao mês foi livremente pactuada entre as partes, em exercício regular da autonomia privada, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. Alegou que o Art. 406 do Código Civil se aplica apenas quando os juros não forem convencionados. Trouxe à colação precedentes do TJDFT que consideram a taxa de 2% ao mês razoável, inclusive em sede de controle jurisdicional, e defendeu a inaplicabilidade da Lei de Usura em contratos civis que não envolvam instituições financeiras. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A Exceção de Pré-Executividade constitui uma via excepcional na execução, cabível para discutir matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. No presente caso, o Executado argui excesso de execução, alegando a abusividade dos juros moratórios de 2% ao mês, contratualmente previstos. A controvérsia cinge-se à validade da taxa de juros de 2% ao mês estipulada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Em relações obrigacionais de natureza civil ou empresarial, o princípio geral é o da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). O Código Civil estabelece que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Art. 421, Parágrafo único, CC). O Executado invoca o limite de 1% ao mês, derivado do Art. 406 do Código Civil c/c Art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Contudo, como bem pontuado pela Exequente, o Art. 406 do Código Civil determina a aplicação da taxa legal somente quando os juros não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada. Havendo estipulação expressa e não se tratando de relação de consumo, a taxa de juros pactuada entre particulares deve ser respeitada, a menos que se configure manifesta abusividade capaz de ensejar a nulidade da cláusula. No que tange à alegação de abusividade, nota-se que a jurisprudência pátria, e especificamente a deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não tem considerado abusiva a taxa de juros de 2% ao mês em contratos particulares ou em outras relações obrigacionais, como as condominiais, em que a legislação (Art. 1.336, §1o, CC) remete primeiramente à taxa convencionada. Conforme precedentes desta Corte, a taxa de 2% (dois por cento) ao mês é vista como um patamar razoável e condizente com as taxas praticadas no mercado, sendo que taxas muito superiores devem ser reduzidas exatamente para 2% ao mês, por ser considerada uma compensação adequada ao credor. Portanto, a taxa de 2% ao mês, livremente pactuada pelas partes, não se mostra, de plano, excessivamente onerosa ou desproporcional para justificar o acolhimento da exceção. Ademais, a alegação de violação ao Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) não se sustenta no caso concreto, visto que a Súmula 596 do STF e a jurisprudência dominante afastam a aplicação da Lei de Usura a contratos que não envolvam capitalização proibida ou taxas manifestamente desmedidas, especialmente em transações de natureza civil/comercial não supervisionadas pelo SFN, em que há liberdade de contratação. Considerando que a taxa de juros de 2% ao mês foi estipulada em cláusula contratual expressa, e que tal patamar é admitido pela jurisprudência deste Tribunal como razoável e não excessivamente oneroso, não há que se falar em nulidade ou inexigibilidade do título executivo por excesso de execução de ordem material, arguível em sede de Exceção de Pré-Executividade. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Exceção de Pré-Executividade (ID 246690052) interposto por JOSÉ PAULINO DA SILVA, mantendo-se a integralidade do crédito exequendo. Prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 77002126, págs. 1-6) relata os fatos em sede de execução de título extrajudicial, com incidência de encargos que resultaram em montante final considerado manifestamente excessivo, apontando os juros que deveriam ser limitados, apontando para situação de anatocismo, onerosidade excessiva, inobservância da Lei de Usura, configurando o excesso de execução conforme previsto no art. 917, §2o, I, do CPC. Aponta que o excesso de execução é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício ou arguida em sede de exceção de pré-executividade, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso por evidente abusividade dos encargos cobrados, desproporcionais; indicando que o prosseguimento da execução com possibilidade de penhora eletrônica de ativos financeiros decorrente de cobrança abusiva e ilegal. No mérito, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 77007772). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder tutela provisória em sede recursal, seja mediante antecipação de tutela ou pela atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos do art. 300: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo. No presente caso, em análise feita em cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado. As matérias previstas para serem alegadas em sede de embargos à execução estão previstas no art. 917, CPC, dentre elas, em seu inciso III, o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Assim, apesar de sustentar tratar-se matéria de ordem pública, para fins de apuração na estreita e excepcional via da objeção ou exceção de pré-executividade, fato é que o excesso de execução tem a ver com possibilidade de valores adicionados acima do devido, valores que por sua disposição particular, devem ser impugnados mas na via prevista e adequada. Ou seja, tais alegações demandam análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. As indagações ora apresentadas, sinalizam para situação de excesso de execução, prevista para discussão em sede de embargos de execução, e não da forma como suscita a ora recorrente, porquanto demandarão a produção de prova e amplo exercício do contraditório. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação. (Grifou-se) Em reforço de argumentação, transcrevo a orientação desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.1. Nesse sentido estabelece o enunciado de Súmula 393 do STJ: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando os índices de correção monetária utilizados nos cálculos. 2.1. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, afastando a possibilidade de conhecimento da exceção apresentada. 2.2. Além disso, os índices aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução. Precedentes. 3. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ( Acórdão 1798762, 07436550920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), razão pela qual não há probabilidade do direito, portanto, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator